Tribunal: STF
Processo: HC 143034
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-13
Data de publicação: 2017-06-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA, A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CESSAÇÃO DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.



    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.



    II - Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.



    III - Ao estabelecer os parâmetros para a concessão da prisão domiciliar, o magistrado de primeiro grau adotou subsidiariamente medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, que demonstram, a meu sentir, a cessação dos motivos que ensejaram a decretação da preventiva.



    IV – Ordem concedida.